Tribunal: TJMT
Processo: 1012091-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1012091-30.2020.811.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA
PACIENTE: VICTOR HUGO KROETZLER SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VICTOR HUGO KROETZLER SILVA, preso preventivamente, em 02/06/2020, por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA].
Assevera que a quantidade de maconha apreendida em seu poder “é típica de usuários de droga”, e que “ele foi apenas comprar um baseado para fumar”, não se dedicando ao tráfico de drogas.
Prossegue, dizendo que o paciente é primário, tem endereço certo e trabalho lícito, e que eventual pena aplicada seria em regime menos gravoso que o fechado, não se justificando a sua segregação cautelar.
Pede a concessão liminar da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, e nesta condição responda a ação penal.
É o breve relato.
DECIDO.
VICTOR HUGO foi preso em flagrante, no dia 02/06/2020, juntamente com o menor ARIEL VILELA LIMA, e na posse deles foi encontrada grande quantidade e variedade de drogas.
O IPJC ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER, que atuou diretamente na localização e prisão em flagrante do paciente, disse que “entrou pelo mato junto com outra equipe, enquanto a equipe do Delegado entrou pela frente do lote; que localizaram, no mato, o maior de idade VICTOR HUGO KROETZLER SILVA, que inicialmente tentou correr, mas como havia muitos policiais no local, ele desistiu de correr; que foi localizado, de imediato, próximo ao maior, uma sacola com dezenas de papelotes de maconha e uma balança de precisão; que VICTOR HUGO logo confessou o óbvio, que estava ali dividindo a droga para venda; que fizeram mais buscas pelo local e não acharam mais drogas, mas sabiam que tinha mais, pois só acharam a droga fracionada, restando achar a droga que estava sendo fracionada, ou seja, os tijolos de maconha; que VICTOR HUGO, inicialmente, não quis revelar onde estava a droga e foi conduzido para a rua, onde estava o Delegado e os familiares dos conduzidos; que VICTOR HUGO conversou com o menor ARIEL e este contou onde estava o restante; que VICTOR HUGO se vangloriou, dizendo ser o responsável pela distribuição da droga”.
De acordo com o termo de apreensão, foram localizados, em poder de VICTOR HUGO e do menor ARIEL, 7 [sete] tijolos de maconha, 59 [cinquenta e nove] trouxinhas de maconha e 4 [quatro] pedras médias de pasta-base de cocaína, além de embalagens [envelopes plásticos com sistema de fechamento por adesivo], 1 [uma] balança de precisão de 3 [três] aparelhos de telefone celular, todos da marca Samsung.
Embora o impetrante afirme que acostou “cópias na íntegra de todo o procedimento”, não foi juntado o termo de interrogatório do paciente.
A decisão vergastada está assim fundamentada:
“[...] ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida em poder do flagrado. Nesse sentido, o laudo de constatação atesta que foram apreendidos: a) 04 (quatro) porções de substancia análoga à pasta base, com massa bruta de 97,7409 gramas; b) 02 (duas) porções de substancia em massa de coloração preta, que testaram positivo para maconha, com massa bruta de 26,6288 gramas; c) 59 (cinquenta e nove) porções de substância vegetal análoga à maconha, com massa bruta de 0,300kg; d) 07 (sete) porções de substância análoga à maconha, com massa bruta de 0,700kg; os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pela agente.
A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
No mesmo sentido, colham-se os seguintes arestos da jurisprudência do STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da grande quantidade de droga encontrada em poder do paciente (509,5 g de maconha), a tentativa de subornar um policial militar com a entrega de uma arma de fogo. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (HC 538.362/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)
E embora a Defesa do flagrado afirme que ele seja merecedor de liberdade provisória pelo fato se ser primário e ostentar bons antecedentes e trabalho lícito, tais circunstancias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se se fizerem presentes as os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido: Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial (STJ, RHC no 91.443/SP. TJMT, Enunciado Criminal 43), notadamente em tráfico de drogas devido aos seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas quando presentes indicativos de comercialização “profissionalizada” de substâncias entorpecentes, com utilização de máquina de cartão bancário, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta. (STJ, RHC no 99.582/MG) (N.U 1018246-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)
Por fim, os crimes imputados ao custodiado são dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado VITOR HUGO KROETZLER SILVA.”
Embora o paciente, que alcançou a maioridade recentemente [nascido em 21/04/2002], não responda a inquéritos policiais ou ações penais, sendo este o seu primeiro registro criminal, não se pode olvidar que foi preso, juntamente com outro indivíduo, menor de idade [17 anos], na posse considerável quantidade de substâncias entorpecentes [maconha e pasta-base], além de petrechos frequentemente utilizados para fracionamento e mercancia delas.
Ao contrário do alegado, a decisão constritiva encontra-se fundamentada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente.
No caso, a juíza da causa justificou a segregação de VICTOR HUGO na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de droga apreendida – mais de 1 kg [um quilo] de maconha, e quase 100g [cem gramas] de pasta-base de cocaína.
Logo, estão devidamente demonstrados os requisitos e motivos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.
Colho da jurisprudência:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento" (RHC n. 121.750/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/2014, grifei).
[...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela variedade e quantidade de droga apreendida (71,992g de maconha e 21,941g de cocaína - fls. 42/44), além da significante quantia em dinheiro apreendida (R$ 1.700,00), confessadamente obtida por meio da venda ilegal de entorpecente. Dessa forma, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar em existência de flagrante ilegalidade. [...] (RHC 80.706/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).
[...] 2. A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. No caso dos autos, com o paciente foram apreendidas 190 petecas de cocaína, pesando, no total, 55,4 gramas, o que justifica o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 341.934/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/03/2016).
Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).
Por fim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.